Tribunal: STF
Processo: RE 1457280
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    “Competência. Ação de indenização por danos materiais. Suposto desvio de recursos perpetrado pelo réu contra a autora de julho de 2018 a julho de 2019, período no qual a empresa alega que aquele não era mais seu empregado, mas diretor estatutário, o que ele refuta, ao argumento de que mantidos no interstício os elementos caracterizadores do vínculo empregatício. Competência da Justiça do Trabalho. Posicionamento consolidado com a redação do artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004. Incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual. Remessa dos autos à Justiça do Trabalho que é mesmo de rigor. Decisão mantida. Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos não foram rejeitados (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 114, VI, da Constituição da República. Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 9, p. 8):



    “Não obstante, o v. acórdão recorrido viola o disposto no art. 114, VI1 da Constituição Federal, vez que está amparado na simples alegação do recorrido de que “o vínculo de emprego, com relação de subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, permaneceu mesmo após sua eleição como diretor estatutário em assembleia” seria suficiente ao reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual.“



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 6, p. 10 - 15 ):



    “Assim porque, embora ajuizada a ação de indenização por danos materiais pela autora, ora agravante, em face do réu, ora agravado, ao argumento de que este teria participado de esquema fraudulento de desvio de vultuosos recursos durante o exercício de cargo estatutário de diretor, para o qual regularmente eleito em assembleia, ele afirma que mantidos caracterizados no interstício os elementos caracterizadores do vínculo empregatício que antes formalmente manteve com a autora. 



    A própria empresa admite que manteve vínculo empregatício com o réu, ao menos, no período de 1 de outubro de 2007 a 30 de outubro de 2014 (fls. 3 da origem). 



    E, nesse cenário, a alegação do réu no sentido de que o vínculo de emprego, com relação de subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, permaneceu mesmo após sua eleição como diretor estatutário em assembleia inclusive no específico período de julho de 2018 a julho de 2019 em que a empresa afirma por ele perpetrados atos fraudulentos , não prescinde de apreciação pela Justiça Especializada.



    Mesmo que o pedido seja de indenização por pretenso desvio de recursos, assim mesmo que não se esteja a discutir verba trabalhista, propriamente, os fatos em que se baseiam os danos materiais alegados pela autora têm origem na relação sustentada por ela com o réu e, uma vez havida por ele afirmação de que de natureza laboral o vínculo mantido, de rigor a apreciação da demanda pela Justiça Especializada.” (grifo nosso)



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto a origem do dano material, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição da República e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. COMPETÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1304593 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO DECORRENTES DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE 829800 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente